Tribunal: TJES
Processo: 5021636-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021636-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CEZAR AUGUSTO SIQUEIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DEMANDA PARA PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO – MORTE DO AUTOR – OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA – REVOGAÇÃO TÁCITA – RECURSO DESPROVIDO

1. Em que pese o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito
(...)” (REsp n. 1.770.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.), a jurisprudência pátria tem adotado conclusão substancialmente diversa em demandas de saúde como a ora em análise, nas quais o feito é extinto sem resolução do mérito após o deferimento da liminar, em razão do óbito da parte autora.

2. Estas demandas possuem natureza personalíssima, sendo certo que, sobrevindo o óbito do requerente no curso da ação, não há outra escolha senão a extinção do feito.

3. É reconhecido, nesses casos, à luz da boa-fé, que a morte do autor não pode ensejar a responsabilidade pela liminar que fora concedida, na medida em que ao próprio espólio não é dado prosseguir naquela demanda, pretendendo a confirmação da decisão precária a título de provimento final, justamente em razão do caráter personalíssimo. Entende-se que houve revogação tácita da referida tutela de urgência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5021636-31.2021.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O: ESPÓLIO DE CEZAR A
U
GUSTO SIQUEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença de ID nº 4431000, que nos autos do cumprimento de sentença proposto em face do
ESPÓLIO DE CEZAR AUGUSTO SIQUEIRA,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões acostadas ao ID nº 4333460, a apelante sustenta, em síntese, que é plenamente possível a realização do cumprimento de sentença, pois, o processo de conhecimento foi extinto sem resolução do mérito, após ter sido deferida a tutela de urgência, fazendo incidir o disposto no artigo 302, do CPC.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 5135611.

Trata-se de demanda por meio da qual,
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
busca executar valor que entende ser devido proveniente de ação ordinária na qual, após ter ocorrido o deferimento do pedido liminar de fornecimento de tratamento
home care
em favor de CEZAR AUGUSTO SIQUEIRA, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, em razão do óbito do autor.

Por tal motivo, a ora apelante entende que faz
jus
a ser ressarcida pelos valores que gastou com a efetivação da decisão liminar, posteriormente revogada pela sentença, nos termos preconizados pelo artigo 306, do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável; (...)

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Não obstante, o Juízo
a quo
houve por bem extinguir o presente cumprimento de sentença, por compreender que não houve condenação do autor à restituição de valores recebidos, ou mesmo o reconhecimento em favor da operadora do plano de saúde, sendo impossível a execução da sentença.

Como dito, a presente apelação foi interposta em face do referido pronunciamento.

Pois bem.

Em que pese o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito
(...)” (REsp n. 1.770.124/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.), a jurisprudência pátria tem adotado conclusão substancialmente diversa em demandas de saúde como a ora em análise, nas quais o feito é extinto sem resolução do mérito após o deferimento da liminar, em razão do óbito da parte autora.

Isso porque, entende-se que estas demandas possuem natureza personalíssima, sendo certo que, sobrevindo o óbito do requerente no curso da ação, não há outra escolha senão a extinção do feito.

É reconhecido, nesses casos, à luz da boa-fé, que a morte do autor não pode ensejar a responsabilidade pela liminar que fora concedida, na medida em que ao próprio espólio não é dado prosseguir naquela demanda, pretendendo a confirmação da decisão precária a título de provimento final, justamente em razão do caráter personalíssimo. Entende-se, assim, que houve revogação tácita da referida tutela de urgência.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determina a habilitação dos herdeiros para fins de sucessão processual. Desacerto.
Tutela provisória concedida para fornecimento de medicamento de alto custo. Falecimento do autor da demanda. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Cumprimento de sentença distribuído pela operadora de saúde para cobrar o valor do medicamento coberto por liminar. Obrigação de fornecer medicamento dotada de natureza personalíssima,
equiparada à prestação alimentar, o que impede a sucessão processual. Inviável a habilitação dos herdeiros no caso concreto. Responsabilidade objetiva pela reparação de dano processual, fundada no risco proveito. Inteligência do artigo 302 do CPC.
Cobertura de medicamento amparada por tutela provisória, concedida em conformidade com entendimento amplamente majoritário deste Tribunal. Morte do autor. Fato superveniente, não imputável a qualquer das partes. Revogação tácita de tutela provisória, por força de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do autor que obteve liminar favorável de cobertura de procedimento médico
. Efeitos
ex nunc
. Precedente do STJ. Ausência de provimento jurisdicional condenatório que aproveite ou prejudique os herdeiros. Não se cogita, ademais, de qualquer comportamento contrário à boa-fé objetiva por parte dos herdeiros, muito menos ausência do direito material que amparou a concessão da tutela de urgência. Inviável a habilitação dos herdeiros do finado autor para fins de sucessão processual, para fins de responderem pelo dano processual decorrente da concessão de tutela provisória. Extinção do cumprimento de sentença que corre em incidente apartado. Recurso provido.
(TJSP; AI 2052248-40.2022.8.26.0000; Ac. 15604929; Santo André; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 26/04/2022; DJESP 04/05/2022; Pág. 2056)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO. NÃO ESTABELECIMENTO DE CAUSALIDADE. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o CPC estabelecer que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (art. 302), no caso, não foi definido pela sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento da autora, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, e propriamente não foi proferida sentença desfavorável à falecida parte autora, a quem não foi imputada qualquer responsabilidade, em que pese não ser mais necessário o tratamento pleiteado. 2. Cabia ao juízo
a quo
identificar quem deu causa ao ajuizamento da demanda, impondo, se fosse o caso, o prejuízo por eventual efetivação da tutela de urgência ao espólio/herdeiros da autora falecida (art. 302 do CPC). Porém, a sentença extintiva transitou em julgado sem que a parte tivesse buscado sanar a omissão quanto à causalidade, que poderia evidenciar ou não a responsabilidade do espólio/herdeiros pela efetivação da tutela de urgência, mantida em sede recursal, consistente no fornecimento de assistência médica domiciliar à paciente, falecida no curso da demanda. 3. Não há título passível de cumprimento de sentença, tendo sido acertada a conclusão do julgador de origem que indeferiu a inicial, e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4.
Ainda que se entenda dispensável manifestação do juízo na fase de conhecimento, a parte autora não foi responsável pela extinção da demanda sem resolução de mérito, e muito menos lhe foi imputada qualquer responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, sendo incabível o pretendido cumprimento de sentença em face do seu espólio/herdeiros
. 5. Não há nenhum indicativo de que a parte autora, que há época do ajuizamento da demanda já contava com 87 anos, sofria de várias enfermidades e dispunha de prescrição médica de atendimento domiciliar, tenha incorrido em má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da execução.
(TJES; AC 0000776-93.2017.8.08.0005; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CESSAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. 1. A morte superveniente do autor não implica na perda de objeto da demanda quando subsiste interesse na análise do ônus quanto ao pagamento das despesas referentes à tutela de urgência. Nessa linha,
não constitui titulo executivo judicial favorável à pretensão do requerido a sentença por meio da qual foi julgado extinto o processo sem resolução

do mérito, por defeito processual insanável, em razão da impossibilidade de sucessão processual.

(TJMG; APCV 6029343-05.2015.8.13.0024; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 28/05/2020; DJEMG 28/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Sem majoração de honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram fixados na origem.

É como voto.